Tribunal: TJMT
Processo: 1047335-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047335-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (EMBARGANTE), ALAN MATEUS ESCOBAR PELACANI - CPF: 048.309.321-12 (EMBARGANTE), MATHEUS MATOS DE CARVALHO - CPF: 061.150.601-76 (EMBARGANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de
H
abeas
C
orpus
, mantendo a prisão preventiva dos embargantes, acusados de tráfico interestadual de aproximadamente 120 kg de cocaína, afastando alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

II.
Questões em Discussão:
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto a fundamentos legais e convencionais invocados pela defesa; (
ii
) contradição na análise da contribuição defensiva para a demora processual; e (
iii
) erro de fato apto a justificar a integração do julgado.

III.
Razões de Decidir:

1
. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

2
. O acórdão enfrentou de forma suficiente a alegação de excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a gravidade concreta da imputação.

3
. A decisão registrou fundamentadamente a contribuição da defesa para a dilação temporal, especialmente quanto à impugnação das provas digitais em momento reputado inadequado, inexistindo contradição interna no julgado.

4
. A fundamentação não exige exame exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a exposição clara das razões de convencimento, conforme entendimento do STF no Tema 339 da repercussão geral.

IV.
Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, art. 56, § 2º; CADH, art. 7.5.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STJ, RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
14.03.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

interpostos por
ALAN MATEUS ESCOBAR PELACANI
e
MATHEUS MATOS DE CARVALHO
, contra acórdão desta Câmara que denegou a ordem vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem

(Id.
350756883
).

Nas razões recursais,
a defesa sustenta
que o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições e erro de fato, porque deixou de enfrentar o argumento central de excesso de prazo da instrução, especialmente sob a ótica do art. 56, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual a instrução deveria ser encerrada em 30 dias, prorrogáveis por igual período apenas mediante decisão fundamentada
.

Argumenta que o
acórdão foi omisso por não analisar os precedentes do próprio TJMT invocados na impetração, bem como por deixar de apreciar o argumento fundado no art. 7.5 do Pacto de San José da Costa Rica, segundo o qual toda pessoa presa tem direito a ser julgada em prazo razoável ou posta em liberdade.

No ponto das contradições, a defesa afirma que é incorreta a premissa do acórdão de que a insurgência defensiva teria sido apresentada
às vésperas
da audiência, pois o alerta sobre a ausência ou incompletude das provas digitais teria sido formulado em 11/07/2025, ou seja, 157 dias antes da audiência de 16/12/2025. Alega
,
também
,
que é contraditório imputar inércia à defesa e, ao mesmo
tempo, afirmar que havia
momentos processuais distintos
, porque somente após o efetivo acesso ao material seria possível impugnar eventual supressão de arquivos.

Além disso, a defesa aduz que o acórdão se apoiou em premissas fáticas ainda controvertidas, especialmente quanto à alegada integralidade das provas digitais disponibilizadas, questão que também estaria sendo discutida em embargos opostos no HC n. 1046536-98.2025.8.11.0000.

Instado a se manifestar, o Procurador-Geral de Justiça Élio Américo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, em caso de acolhimento, pelo desprovimento do recurso, diante da inexistência de omissão ou contradição.

O acórdão embargado foi publicado em
9/3/2026

(Id.
350756883
).

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ALAN MATEUS ESCOBAR PELACANI
e
MATHEUS MATOS DE CARVALHO
, contra acórdão desta Câmara que denegou a ordem vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem

(Id.
350756883
)
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DEMORA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de réus presos preventivamente há mais de 395 dias, acusados da prática do crime de tráfico interestadual de drogas (aproximadamente 120 kg de cocaína), com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, paralisada após a suspensão da audiência de instrução em razão da ausência de provas digitais.

II. Questão em Discussões: A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva, diante da alegada demora na instrução criminal e da existência de condições pessoais favoráveis dos acusados.

III. Razões de Decidir:

1. A verificação do excesso de prazo deve observar a razoabilidade diante das peculiaridades do caso concreto, e não se basear apenas na soma aritmética dos prazos legais.

2. A demora na instrução decorreu, em parte, de condutas atribuíveis à própria defesa, como a impugnação apresentada tardiamente e a inércia quanto à retirada de provas digitais disponibilizadas.

3. A gravidade do delito e o modus operandi indicam possível vínculo com organização criminosa, justificando a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese: Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a contribuição da defesa para a demora. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado risco à ordem pública e indícios de envolvimento em organização criminosa”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 648, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
14.03.2018; STJ,
AgRg
no HC 782.442/PB;
Enunciados
25 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT

(Id.
350756883
)
.

Constato, portanto,
a inexistência de qualquer omissão
ou contradição

na decisão colegiada deste Tribunal.

No
que
pertine

às provas digitais, o acórdão
registrou
que a demora também decorreu de conduta atribuível à própria defesa, consignando que
os
pens
drives
com a íntegra das extrações periciais foram disponibilizados em 24/10/2025, com intimação para retirada em 29/10/2025, e que a insurgência específica sobre o conteúdo do material somente foi apresentada às vésperas da audiência, em momento reputado inadequado.

Ressaltou
que o Juízo de origem adotou providências sucessivas para viabilizar o acesso da defesa às mídias, inclusive por meio de
Google Drive
e, depois, mediante a confecção física dos dispositivos.
Além disso, consignou que
no momento oportuno para manifestação acerca de eventual extração seletiva de dados e do próprio conteúdo do laudo pericial, a defesa permaneceu silente, somente
vindo a apresentar impugnação específica quando já ultrapassada a fase processual tida por adequada para tanto
.

O a
córdão
também
destacou a complexidade concreta da ação penal, instaurada para apurar tráfico interestadual de aproximadamente 120 kg de cocaína, com pluralidade de réus, indícios de atuação com veículo batedor e uso de rádios de comunicação no mesmo canal de frequência, circunstâncias que, segundo o julgado, revelariam maior sofisticação da empreitada criminosa e possíveis vínculos com organização criminosa
.

Portanto, concluo que o
acórdão recorrido examinou de forma detida e suficiente as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, assim como as teses deduzidas pela parte.

Sem prejuízo da análise dos pontos essenciais invocados nos presentes embargos, opto por não proceder à transcrição integral das razões e fundamentos ali expendidos, por se mostrarem já suficientemente claros e fundamentados no julgado recorrido.

Saliento
que
no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010,
Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
”
(g
rifos meus
)
.

Extrai-se das razões recursais que
o
Embargante alega suposta ofensa ao
art. 619, do CPP
, ao argumento
da

existência de
omissão
. Todavia,
como consignado,
do exame d
o

A
córdão embargado afere-se que o Colegiado deste Sodalício

se manifestou
ao seu modo sobr
e a questão discutida no feito.

O

fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
o

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos
dos por
el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026